Tribunal: TJSP
Processo: 2044305-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Taquarituba – Decisão agravada que suspendeu o processo executivo até o trânsito em julgado de agravo de instrumento, acolhendo pedido do Município, sem examinar a exceção de pré-executividade da executada – Admissibilidade por se tratar de questões idênticas - Agravo não provido.